Tribunal: TCU
Processo: 016.841/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6080/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.841/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Branco Vallegas (XXX.549.327-XX); Anailda Nascimento Gomes de Moraes (XXX.570.757-XX); Angela Nascimento Gomes dos Santos (XXX.925.077-XX); Cristiani Maria Cano da Silva (XXX.815.827-XX); Eclimeia de Souza Lopes (XXX.006.067-XX); Hilda de Sales Cavalcanti (XXX.487.847-XX); Janete de Souza (XXX.585.337-XX); Maria Souvenir de Oliveira (XXX.381.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.